Tribunal: TJSP
Processo: 2328542-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por dano material e moral – Alegação dos autores de culpa das rés, as quais, até o presente momento, não iniciaram as obras do empreendimento - Deferimento da tutela provisória de urgência para permitir às rés a livre disposição e comercialização do imóvel objeto do contrato,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por dano material e moral – Alegação dos autores de culpa das rés, as quais, até o presente momento, não iniciaram as obras do empreendimento - Deferimento da tutela provisória de urgência para permitir às rés a livre disposição e comercialização do imóvel objeto do contrato, declarar a rescisão do contrato, determinar às rés que se abstenham de cobrar qualquer valor relativamente ao contrato objeto da lide, inclusive despesas condominiais e IPTU, obstar a inserção do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser posteriormente arbitrada e ordenar que as rés promovam o depósito judicial de 80% dos valores efetivamente pagos pelos autores, no prazo de 10 dias – Insurgência das rés visando o afastamento da ordem de rescisão imediata do contrato objeto da lide e de devolução de 80% dos valores já pagos pelos autores - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão reformada nesta parte – Ausência de insurgência dos réus acerca das ordens de abstenção de cobrança das prestações do pecuniárias do contrato e de inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Agravo provido.